Tribunal: STF
Processo: ARE 1437227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 4, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS REFERENTES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS – INGRESSO EM NOVO CARGO ANTES DA EC N. 20/1998 – POSSIBILIDADE – ART. 37, §10, DA CR/1988 E ART. 11 DA EC N. 20/1998. 



    1. Os atos inconstitucionais não são legitimados pelo tempo, de sorte que é impróprio reconhecer a decadência do direito da administração em corrigi-los. Precedente - AgInt no RMS 44.511/SE.



    2. A observância da prescrição quinquenal pela autoridade administrativa esvazia o interesse de agir do Autor que suscita a prejudicial de mérito.



    3. A declaração da nulidade de processo administrativo, por cerceamento de defesa, pressupõe a comprovação do prejuízo - pas de nullité sans grief.



    4. A percepção simultânea de proventos de aposentadoria oriundas de regimes previdenciários distintos, sobretudo quando o reingresso no serviço público ocorreu antes da vigência da EC n. 20/1998, não encontra vedação na Constituição da República. Precedentes.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido “contrariou dispositivos da Constituição Federal, mais precisamente os artigos 37, XVI e XVII e § 10, da CF/1988, e 11 da Emenda Constitucional 20/1998, que expressamente vedam a possibilidade de acúmulo de proventos de aposentadoria derivados de cargos, empregos e funções públicos” (fl. 4, Doc. 14).



    Aduz que “independentemente da fonte pagadora dos proventos, se as aposentadorias são decorrentes do exercício de cargo público efetivo, como é o caso presente, é peremptória a vedação constitucional de acumulação” (fl. 17, Doc. 14) e, ainda, que “como o recorrido não havia atendido, até a data de promulgação da Emenda 20/1998, as condições necessárias para se aposentar no segundo cargo público por ele ocupado, não faz jus à manutenção das duas aposentadorias que a ele foram concedidas, devendo ser mantida, tão somente, àquela vinculada ao INSS, já que por ela expressamente optou” (fl. 29, Doc. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “A parte recorrente limitou-se a alegar a existência da repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso, sem, contudo, desenvolver fundamentação voltada para sua demonstração no caso dos autos, como exigido nos artigos 102, § 3º, da CR e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 2, Doc. 15).



    No Agravo, a parte agravante assentou que não compete ao Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, verificar a existência ou não de repercussão geral no recurso interposto, considerando que tal requisito de admissibilidade é de análise exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2°, do CPC (fl. 5, Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 14):



    “Ademais disso, se faz presente a repercussão geral, tendo em conta o disposto no art. 1.035, § 3°, I, do CPC, que assim dispõe: 



    […]



    Assim sendo, demonstrar-se-á, nas linhas abaixo, como o acórdão recorrido afrontou as normas constitucionais mencionadas, ao permitir que o servidor público inativo acumule proventos de aposentadoria originados de dois cargos públicos distintos (um no âmbito federal e outro no âmbito municipal), contrariando, por consequência, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem reformou a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, para reconhecer a regularidade da cumulação de duas aposentadorias pelo autor. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 9-16, Doc. 12):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maurício Pinto Ribeiro contra ato do Diretor do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, pleiteando a “suspensão imediata dos efeitos do ofício n° 030/2020/IMP”, que interrompeu o pagamento de seus proventos de aposentadoria. Pediu, ainda, que não fosse “compelido a restituir o que até então recebeu”. 



    Denegou-se a segurança. 



    A r. sentença merece reforma. 



    O Apelante, após aprovação em concurso público, ingressou no cargo público federal de “Técnico do Seguro Social” do INSS, em 28/02/1978, e se aposentou, no referido cargo, em 17/04/1991 (evento 29). 



    Aos 02/03/1995, ingressou, também por aprovação em concurso público, no cargo público de “Oficial Administrativo” no Município de Itaúna, aposentando-se em 23/06/2010 (evento 29). 



    O Apelante, portanto, recebeu ambas as aposentadorias, acumuladamente, desde 23/06/2010. 



    Instaurou-se o processo administrativo n. 972/2020, em 03/03/2020, “tendo em vista verificação de cumulação ilegal de benefícios” (eventos 33/43). 



    O Apelante foi notificado e manifestou naquele procedimento, optando “pela aposentadoria junto ao RGPS”, além de defender a possibilidade de cumulação dos proventos (eventos 34/35). 



    Desse modo, não absorvo a tese de nulidade do processo administrativo. 



    Com efeito, além de terem sido oportunizadas a ciência integral do processo administrativo e a manifestação do Apelante, não há comprovação de qualquer prejuízo decorrente do alegado cerceamento de defesa por violação ao contraditório e à ampla defesa. 



    Pelo princípio pas de nullité sans grief, a declaração da nulidade de processo administrativo, por cerceamento de defesa, pressupõe comprovação do prejuízo: 



    […]



    Acentue-se que a controvérsia dos autos repousa em questão de meramente de direito, tornando prescindível eventual dilação probatória. 



    No mais, incumbe ao particular, como é cediço, derruir a presunção de veracidade dos atos administrativos. Deve, assim, precisar, à luz da legislação de regência, as ilegalidades ventiladas, para embasar a pretensão de anulação do ato administrativo combatido. 



    No que tange ao mérito do ato impugnado, assiste razão ao Apelante. 



    A Emenda Constitucional n. 20, de 1998, inseriu o §10 no art. 37 da Constituição da República: 



    “§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



     O art. 11 da referida emenda dispõe o seguinte: 



    “Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” (GN) 



    Assim, a vedação ao recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria decorrentes do regime próprio de previdência social (art. 40 da CR/88) não se aplica àqueles que ingressaram novamente no serviço público, por concurso público, até a data de publicação da EC n. 20/1998, ou seja, 15/12/1998. 



    Ademais, não há vedação ao recebimento de aposentadorias oriundas de regimes distintos, ou seja, RPPS e RGPS. 



    É o caso do Apelante. 



    Com efeito, quando já aposentado em cargo público federal, o Apelante foi aprovado em concurso público e, em 1995, ingressou no cargo de Oficial Administrativo do Município de Itaúna. 



    Ademais, a primeira aposentadoria do Apelante, referente ao cargo público efetivo ocupado entre 28/02/1978 e 17/04/1991, ocorreu pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Ora, inexiste vedação na Constituição da República à cumulação de aposentadorias oriundas do RGPS e do RPPS. 



    É nesse sentido a jurisprudência dos tribunais superiores: 



    […]



    Nesse contexto, é de rigor a reforma da sentença, para conceder a segurança pleiteada e reconhecer a regularidade da cumulação de aposentadorias pelo Apelante, devendo-se apenas ser observado o teto constitucional (art. 40, §11, da CR/88).”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadorias decorrentes de regimes distintos. Veja-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1078081-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37477-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente